Tribunal: TJMT
Processo: 0005631-10.2017.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Inominado recebido, por redistribuição, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que a Desembargadora Relatora, monocraticamente reconheceu a incompetência daquela Corte, sob o fundamento jurídico de que por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
No entanto, em meu entender, além do valor da causa, deve ser levado em consideração que a ação de exibição de documentos é incabível no âmbito dos Juizados Especiais, uma vez que se trata de demanda que obedece a rito diferenciado.
No âmbito do sistema dos Juizados Especiais não há previsão legal do procedimento cautelar próprio/antecedente, sendo ele incompatível com tal sistema a teor dos Enunciados nos 161 e 163 do FONAJE.
ENUNCIADO 161: Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95. (grifei)
ENUNCIADO 163: Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais. (grifei)
Há previsão somente de providências cautelares no curso do processo, conforme disposto no artigo 3o da Lei no 12.153/2009:
Art. 3o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Assim, como se observa, diante do disposto nos Enunciados nos 161 e 163 do FONAJE, supra colacionados, é incabível no âmbito dos Juizados Especiais a ação de exibição de documentos, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Desta forma, com a devida vênia, por ser tratar ação de procedimento cautelar próprio/antecedente, tenho dúvida, a respeito da competência da Turma Recursal do Juizado Especial, para julgar o presente recurso.
Diante do exposto, determino que este feito seja devolvido ao douto Desembargador Relator, no Tribunal de Justiça, com a máxima vênia, para reanálise a respeito da competência jurisdicional da Turma Recursal, em razão de se tratar de ação de exibição de documentos, em face dos Enunciados nos 161 e 163 do FONAJE.
Reitero que não se trata de falta de desrespeito à decisão de Vossa Excelência, apenas para que seja analisada a competência jurisdicional da Turma Recursal.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator.